Tribunal: TJES
Processo: 0002239-46.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002239-46.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DHIONATAN BRUNO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DELITIVAS GENÉRICAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO PARCIAL MANTIDA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. ANPP. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 dias-multa. A defesa busca o redimensionamento da pena, a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado, a fixação de regime mais brando e a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime configura bis in idem ou ausência de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se a fração de redução do tráfico privilegiado deve ser aplicada no grau máximo; (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade; e (iv) verificar se é cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre o ANPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime, com base no local do fato e na participação de menores, caracteriza bis in idem quando a mesma situação já embasa a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

4. A valoração negativa das consequências do crime, fundada em alegações genéricas de insegurança social, é indevida, pois tais efeitos são inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas.

5. A quantidade, a variedade e a natureza das drogas (crack, cocaína e maconha) justificam a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) na causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, afastando a pretensão defensiva de aplicação da fração máxima.

6. Redimensionada a pena para 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, afasta-se a possibilidade de substituição por restritivas de direitos, diante do patamar superior a 4 anos (CP, art. 44, I).

7. O Acordo de Não Persecução Penal (CPP, art. 28-A) não constitui direito subjetivo do réu, configurando faculdade do Ministério Público, cuja recusa devidamente fundamentada não pode ser revista pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Configura bis in idem a valoração negativa das circunstâncias do crime quando a mesma situação já embasa a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

2. É indevida a valoração negativa das consequências do tráfico de drogas quando fundamentada apenas em alegações genéricas de ofensa à coletividade.

3. A quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas legitimam a aplicação de fração inferior à máxima na causa de diminuição do tráfico privilegiado, desde que de forma proporcional e motivada.

4. Fixada a pena definitiva em patamar superior a 4 anos, é inviável a substituição por penas restritivas de direitos.

5. O Acordo de Não Persecução Penal é faculdade do Ministério Público e sua ausência, quando devidamente justificada, não configura nulidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, b e c, § 3º, e 44, I; CPP, art. 28-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 873.947/ES, Relª Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.051.500/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.09.2025; STF, HC-AgR 258.710, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 01.09.2025; TJPE, ACr 0000747-60.2024.8.17.4980, Rel. Des. Honório Gomes do Rêgo Filho, j. 03.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APE
LAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0002239-46.2022.8.08.0021

APELANTE: DHIONATAN BRUNO NETO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por

DHIONATAN BRUNO NETO

em face da r. sentença de ID 15093931 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da ação penal, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; e absolvê-lo do crime descrito no artigo 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/1990, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, ao ID 15095236, o apelante requer

(i)
a

sua absolvição, vez inexistirem provas suficientes para manutenção do édito condenatório em seu desfavor, tendo em vista que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares. Ademais, pleiteia, subsidiariamente,
(ii)
pela revisão da dosimetria da pena aplicada, com a neutralização das circunstâncias da culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos e consequências do crime na primeira fase e

(i
ii
)
que seja reconhecida a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, pugna
(v)
pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto e
(vi)
se manifesta quanto a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Contrarrazões, ao ID 15095245, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16204827, pelo
parcial provimento
da apelação.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise das razões recursais.

Narra a denúncia (fl. 02 dos autos digitalizados ao ID 15093927) que:

[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 11 de julho de 2022, por volta de 12h13min, na Rua João Bigossi, próximo a Loja Maçônica, no Buraco Quente, Bairro Itapebussu, nesta Comarca, o réu vendeu e tinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que uma equipe da Força Tática realizou observação, por cerca de 1 hora, no Buraco Quente, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, localizado na Rua João
Bigossi, no Bairro Rua João Bigossi, nesta Comarca.

Durante a observação foi possível visualizarem a ação de três indivíduos altos, magros e negros no exato momento em que estavam realizando a venda de drogas, estando um deles vestindo camisa azul clara e bermuda, um vestindo camisa azul marinho com branco e calça de moletom cinza e o outro camisa cinza e bermuda estampada.

Consta nos autos que os militares observaram que os indivíduos revezavam ao pegar o dinheiro dos compradores, entrar no beco para pegar os entorpecentes que estavam armazenados em uma sacola branca e escondidos embaixo do telhado e entregar a droga.

Diante do que foi contatado, outra fração de militares se deslocou até o local e lograram êxito em abordar os três indivíduos que estavam sendo observados, sendo eles o réu DHIONATAN e dois menores de idade, Breno de Oliveira Bruno e William Souza dos Santos.

Realizada a busca pessoal nos indivíduos, com o réu DHIONATAN foi encontrada a quantia de R$ 60,00, com o menor Bruno foi encontrada a quantia de R$ 76,00 e com o menor William foi encontrada a quantia de R$ 70,00, todas as quantias estavam em notas fracionadas e apresentavam forte odor de entorpecentes.

Realizada busca no local, com ajuda do cão farejador, foi encontrado no beco onde o réu armazenava os entorpecentes a sacola branca que havia sido visualizada pelos militares contendo 75 pinos de cocaína, 61 buchas de maconha, 2 tiras de maconha e 107 pedras de crack, todos devidamente embalados e prontos para venda.

Insta ressaltar que o réu possui passagem pelo crime de tráfico de drogas, já tendo sido preso em outra oportunidade e que é genitor do menor Breno.

Também merece registro que ambos os menores de idade também possuem passagem por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, tendo o menor Breno sido apreendido cerca de 15 dias antes dos fatos, pela prática do mesmo tipo de ato infracional.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU n° 48310123 (fls. 7-12), Auto de Apreensão (fl. 24-25), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (f1. 27), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

Face ao exposto, verifica-se que o réu DHIONATAN BRUNO NETO, cometeu os crimes previstos nos
artigos 33 c/c 40, VI da Lei 11.343/2006 e 244-B da Lei 8.069/90.
[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente nos moldes acima delineados.

I. Pleito Absolutório

Acerca do pleito de absolvição, depreende-se que a
materialidade
do delito restou inconteste, através dos documentos encartados ao ID 15093927, em especial do
(i)
Boletim Unificado de nº 48310123 (fls. 07/12 do IP),
(ii)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 27do IP),
(iii)
do auto de apreensão (fl. 24 do IP),
(iv)
do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 35/44 do IP) e do
(v)
Laudo Toxicológico em Definitivo (fl. 90).

Por sua vez, a
autoria
restou demonstrada pela prova testemunhal, em especial pelos depoimentos prestados durante a instrução criminal e na esfera inquisitorial dos policiais militares que efetuaram a apreensão das drogas ilícitas. Vejamos:

[PM/ES: Wesley Leal dos Santos – transcrição de mídia ID 15176604]

Wesley Leal:
Eu lembro dessa ocorrência que nós montamos um ponto de observação. Um local que, infelizmente, até hoje ocorre o tráfico de drogas lá. É contínuo. Existem algumas operações da Polícia Civil em andamento para prender os donos do veículo lá, do local. Um deles está preso. Acho que o outro foi preso na última operação agora. Mas é um local que vende muita droga aqui em Guarapari. No dia, eu lembro que nós montamos um ponto de observação.
Durante esse ponto de observação, nós conseguimos visualizar três indivíduos que se revezavam na entrega do material entorpecente e conseguimos identificar um dos pontos onde o material estava sendo escondido.
Nós solicitamos apoio dos demais militares que estavam nas viaturas embarcadas, caracterizadas. Eles realizaram a abordagem aos indivíduos e assim que realizaram a abordagem, nós prosseguimos até o local também para dar apoio nas diligências.
Eu lembro que com eles nós encontramos material entorpecente e dinheiro com odor de material entorpecente. Depois nós fomos até o ponto onde nós havíamos visualizado eles buscando esse material entorpecente. Na época, acho que o Mike também foi com a gente, que é o nosso K9, o cão policial. Fomos até o local e conseguimos localizar mais drogas. Estavam escondidos ali no interior do beco ali, onde eles estavam indo buscar para fazer a venda desse material.

Ministério Público:
Na ocasião, vocês receberam informações específicas a respeito dos três ou vocês fizeram esse ponto de observação sem saber quem encontraria?

Wesley Leal:
Lá, doutor, existe um revezamento do pessoal que faz o tráfico de drogas naquele lugar. No dia, eu lembro que nós fomos fazer um ponto de observação. Eu não me recordo se tínhamos informações anteriores ao fato, não, mas no dia eu lembro que foi um ponto de observação que nós montamos lá para tentar identificar como que estava funcionando o tráfico de drogas, porque, infelizmente, eles mudam também a forma como eles realizam o tráfico de drogas ali no local.

Ministério Público:
O senhor já conhecia o Dhionatan?

Wesley Leal:

Sim, já conhecia o
Dhionatan
, já tinha abordado ele outras vezes naquele mesmo ponto e já tinha algumas informações do envolvimento dele com o tráfico local ali.
Informações tanto de colaboradores quanto também outros policiais, Polícia Civil, P2, já tinha essas informações.

Ministério Público:
O senhor afirmou que chegou a visualizar a dinâmica de entrega da droga por parte dos três, através do revezamento. Um deles era o Dhionatan, o senhor chegou a ver o Dhionatan entregando droga, recebendo dinheiro, pegando droga?

Wesley Leal:

Sim, cheguei a ver o
Dhionatan
fazendo esse movimento de buscar a droga, levar e entregar até o usuário, receber o dinheiro do usuário. Eles fazem esse revezamento para dificultar justamente a identificação deles pelos policiais. Fica mais de um traficante na entrada do Beco e aí com esse revezamento fica difícil dos policiais ali, patrulhamento normal, ordinário, conseguir identificar.
Mas como nós estávamos no ponto de observação, bem iluminado, a gente conseguiu ver a movimentação e identificar especificamente quais eram os alvos, quais eram aqueles indivíduos que estavam realizando o tráfico de drogas ali. Tanto é que eles foram abordados, a abordagem foi direcionada a eles.

Ministério Público:
E os dois menores, o senhor conhecia?

Wesley Leal:
Conhecia também de ficar lá na entrada do Beco, já ter abordado eles outras vezes.

[...]

Eles não ficam com a quantidade de drogas grande, em cima, flagrante ali. Justamente para quando eles são abordados, eles não ser pegos em flagrante ali com aquela droga. Com aquela quantidade de droga. Então a droga fica escondida em um ponto. E durante a observação a gente conseguiu observar esse ponto. Eles pegam a droga, entrega para o usuário e fica apenas com o dinheiro, que não é material ilícito. Então, se eles for abordado ali apenas com dinheiro, não é material ilícito, a polícia não pode fazer a prisão ali, a detenção deles. [...]

Juiz de Direito:
o senhor reconhece o acusado? Ele mesmo foi preso no dia?

Wesley Leal:
Sim, senhor. Reconheço. [...] - destaquei

_____________________

[PM/ES: Igor Gomes Vieira – transcrição de mídia ID 15176604]

Ministério Público:
Igor, em relação a essa diligência, o senhor ficou responsável pela observação ou pela abordagem, ou pelos dois?

Igor Vieira:
Não, eu estava presente na abordagem.

Ministério Público:
Na abordagem, né? O senhor já sabia do envolvimento, através de denúncias, do Dhionatan no tráfico?

Igor Vieira:
Já sim, senhor. O
Dhionatan
. Inclusive, o filho dele foi preso na semana passada, que também estava presente nesse dia do fato também. O Breno.

Ministério Público:
Filho dele? Ah, seria o Breno. É. E em que momento o senhor chegou? O senhor chegou já para abordar com a indicação dos envolvidos?

Igor Vieira:
Sim, foi da seguinte dinâmica. Primeiro foi feito aí o ponto de observação, pra fim de constatar o fato que foi descrito aí para o senhor. E nós fizemos, os meninos fizeram essa observação, onde caracterizaram as pessoas que estavam ali fazendo revezamento da venda de material entorpecentes.
Foi possível ver diversos usuários indo em direção deles, que estavam presentes na porta do Beco do Buraco Quente, situada na rua João Bivossi, onde foi possível ver os denunciados
aí
realizando a prática de venda de material ilícito. Isso aconteceu algumas vezes, nós também conseguimos identificar as proximidades que eles estavam buscando esse material e
n
torpecente.
E aí, quando foi dado o sinal para que fosse realizada a abordagem, nós prosseguimos a bordo das viaturas e abordamos os três indivíduos aí caracterizados pelas vestimentas e tudo mais.
E foi encontrado com eles a
quan
tia em dinheiro, com odor de
en
torpecentes, similar a crack, e onde possivelmente eles estavam buscando material, nós, para fazer uma dinâmica melhor ainda do serviço, contamos com o auxílio do Cão Mike, que indicou
ali
os locais onde a gente havia visto eles buscando esses materiais
aí
. Aí o Cão bancou, onde foi resgatado em quantidade de pedras, maconha.

Ministério Público:
Nesse momento de observação, o Dhionatan foi identificado como um daqueles que estaria revezando, praticando tráfico?

Igor Vieira:
Sim, senhor. Ele foi identificado primeiramente pelas vestimentas, foi descrito aí no corpo da ocorrência, e após ser informado para nós, a bordo das viaturas, nós realizamos a abordagem desses indivíduos que estavam na frente do beco. E aí constatou sendo um deles o Dhionatan e o segundo deles aí é o Breno, o terceiro não me recordo o nome dele. [...]

Ministério Público:
Sabe se eles já tinham, vocês observaram se eles já tinham passagem por tráfico?

Igor Vieira:
Sim, pelo mesmo crime, no mesmo local. [...] - destaquei

Depreende-se das transcrições, que o policial Wesley Leal dos Santos, relatou de forma clara, ter visualizado o apelante acompanhado de dois menores, revezando-se na venda de entorpecentes por cerca de uma hora. Afirmou ainda, ter visto o acusado “buscando a droga, entregando ao usuário e recebendo dinheiro em troca”, indicando, inclusive, o local onde os entorpecentes eram ocultados, ponto este onde a droga foi efetivamente encontrada com o auxílio do cão farejador.

Corroborando tal narrativa, o policial Igor Gomes Vieira, responsável pela abordagem, confirmou que a diligência foi precedida de um período de observação no qual seus colegas constataram a prática do tráfico pelo apelante e pelos menores, e que, ao procederem à abordagem, localizaram as drogas no local previamente identificado.

É cediço na jurisprudência pátria que o depoimento de agentes policiais goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar uma condenação, mormente quando colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos, como no caso vertente. Desacreditá-los somente seria possível diante de prova concreta de que teriam interesse em prejudicar o réu, o que não foi minimamente demonstrado pela defesa.

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça e o E. Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
– destaquei

_____________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

[...]

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
– destaquei

Diante desse contexto, a tese defensiva ampara-se na versão do réu de que fora ao local, conhecido como ponto de tráfico, apenas para chamar seu filho para descarregar um barco de peixes, versão esta supostamente confirmada pela testemunha Maria Aparecida da Silva.

Contudo, embora a referida testemunha tenha afirmado em juízo que presenciou o apelante chegando ao local e chamando o filho para o trabalho, seu depoimento não tem o condão de invalidar a robusta prova acusatória. A testemunha presenciou um momento pontual — a chegada do réu —, ao passo que os policiais realizaram uma vigilância prolongada de uma hora, durante a qual observaram toda a dinâmica do comércio ilícito, com a participação ativa do apelante.

A versão do requerente, portanto, não se sustenta diante da contundência e da riqueza de detalhes da prova produzida pela acusação. Dessa forma, estando a autoria e a materialidade devidamente comprovadas, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

II. Da Dosimetria da Pena

II.I da pena-base

Noutro giro, a defesa do apelante insurge-se contra a valoração das circunstâncias da culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos e consequências do crime na primeira fase.

Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau fixou a pena do recorrente em sentença nos seguintes termos (ID 15093931):

[...] A
culpabilidade
do acusado é evidente, muito grave, vez que vendeu e guardou drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado;
antecedentes
imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente;
conduta social
desfavorável, sendo o réu conhecido pelo seu envolvimento no tráfico de drogas, conforme depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Wesley e Igor, não sendo uma conduta aceitável pela sociedade;
personalidade
é voltada para a prática de crimes, sendo conhecido pelos policiais em razão do seu envolvimento com o tráfico de drogas, já tendo sido abordado e preso em outras ocasiões, conforme depoimentos prestados em juízo; quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado foi preso em flagrante, no beco do “Buraco Quente”, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tendo sido flagrado vendendo drogas a usuários naquele local, salientando que o acusado foi abordado junto com outros dois indivíduos, menores de idade, expondo muitas pessoas ao risco das drogas e gerando insegurança na população;
as consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento
da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Está presente a causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, razão pela qual reduzo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, passando-a para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.
Convém registrar, que o critério utilizado para a diminuição da pena levou em conta a análise dos elementos do artigo 59, do Código Penal e o contido no artigo 42, da Lei 11.343/2006, registrando que foram apreendidos três tipos de drogas e em quantidade expressiva, sendo 75 (setenta e cinco) pinos cocaína, 107 (cento e sete) pedras de crack e 61 (sessenta e uma) buchas e 02 (duas) tiras de maconha, conforme auto e laudo contidos nos autos, o que justifica uma menor diminuição da pena.

Considerando a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, aumento a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, levando-se em consideração que a prática do crime de tráfico de drogas envolveu dois adolescentes, conforme conjunto probatório.

Inexistindo in casu, quaisquer outras circunstâncias legais a serem consideradas em face do réu,
fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena imposta, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

[...]

Na hipótese vertente, restou negativada a circunstância judicial da
culpabilidade
, ao argumento de que
“é evidente, muito grave, vez que vendeu e guardou drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado
”

Ora,
“Tendo o magistrado registrado a culpabilidade como desfavorável ao agente pelo fato de ter o acusado “discernimento suficiente para compreender o caráter ilícito de seu(s) ato(s) e determinar-se de acordo com este entendimento”
, essa circunstancias não poderia assim ter sido negativada, isto por caracterizar a culpabilidade em sentido estrito.”
(TJCE; Apelação Criminal nº 0001315-06.2007.8.06.0154; Quixeramobim; Segunda Câmara Criminal; Rel. Juiz Sérgio Luiz Arruda Parente; Julg. 24/04/2024).

Ademais, a avaliação desfavorável da culpabilidade exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, devendo se proceder em sentença com uma individualização da intensidade da reprovação penal no caso concreto.

Logo, tem-se que a argumentação utilizada para arbitrar negativamente da referida circunstância judicial, em verdade, diz respeito à culpabilidade dentro do conceito analítico de crime, devendo, portanto, ser neutralizada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DESFAVORÁVEL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDIMENSIONADA PROPORCIONALMENTE.
REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dosimetria. 1.1. A culpabilidade fora considerada negativa, porquanto o apelante possuía real conhecimento do caráter ilícito de seu ato e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado. Nota-se que houve uma confusão entre as duas acepções de culpabilidade (uma como elemento constitutivo do conceito analítico de crime, segundo a teoria tripartida, e outra como circunstância judicial do art. 59, que diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta do agente).
[...] 3. Recurso parcialmente provido

(TJES; APCr 0005400-98.2021.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 14/03/2024)
- destaquei

No que concerne a
conduta social
e
personalidade
, temos que tais vetores foram negativados em sentença em razão do conhecimento por parte das autoridades sobre o envolvimento do réu no tráfico de drogas, que supostamente indicaria a sua inclinação para a prática de crimes.

No que se refere a
conduta social
, torna-se necessário a manutenção da pena neste aspecto, porquanto
“É idônea a fundamentação concernente à valoração negativa da conduta social com base em informações reiteradas sobre o envolvimento do agente com o tráfico de drogas, conforme precedentes desta Corte.”
(STJ; AgRg-HC 870.380; Proc. 2023/0419568-3; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 25/06/2025).

Em contrapartida, ao que diz respeito à
personalidade
, temos que:
O envolvimento do réu com outros delitos não pode ser considerado para negativar a personalidade na fixação da pena-base, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
(STJ. 3ª Seção. RESP 1.794.854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 23/06/2021 (Recurso Repetitivo. Tema 1077). Info 702).

De forma convergente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença condenatória proferida nos autos de ação penal pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado. O recurso busca, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da prova pericial por suposta quebra da cadeia de custódia de dados extraídos de aparelho celular. No mérito, pleiteia: (I) redução da pena-base ao mínimo legal, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da personalidade; (II) concessão da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3; (III) alteração do regime inicial para o aberto; e (IV) substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. [...]
5. A valoração negativa da personalidade do agente requer fundamentação idônea, baseada em elementos concretos que revelem traços psicológicos indicativos de má índole ou desajuste social.
6. O regime inicial fechado deve ser mantido em razão da circunstância judicial desfavorável e da natureza e quantidade do entorpecente, conforme entendimento consolidado no Enunciado N. 47 do TCCR/TJMT. 7. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica, pois restou comprovado nos autos que o réu integra organização criminosa, condição que afasta a aplicação do tráfico privilegiado. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é incabível, ante a pena definitiva superior a 4 anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A quebra da cadeia de custódia não se configura quando a extração de dados de celular ocorre com autorização judicial e sem comprovação de adulteração ou prejuízo à defesa. 2. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta, sendo legítima quando demonstrado o envolvimento do réu com organização criminosa, ocupando posição de destaque.
3. A valoração negativa da personalidade deve ser afastada quando não amparada em elementos objetivos e autônomos, não se admitindo a sua constatação em condutas pontuais.
[...]

(TJMT; ACr 1000155- 76.2025.8.11.0050; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg 01/09/2025; DJMT 01/09/2025) –
destaquei

Ademais, vale ressaltar que existe uma duplicidade de valoração do mesmo fato para exasperar a pena em dois vetores distintos, configurando flagrante
bis in idem
, e é vedado pelo ordenamento jurídico a dupla punição pelo mesmo fato.

Nota-se que o magistrado utilizou uma única circunstância fática — o fato de o apelante ser conhecido no meio policial por seu suposto envolvimento com a traficância — para fundamentar a negativação de dois vetores judiciais distintos.

A conduta social diz respeito ao papel do agente na comunidade, sua interação no ambiente familiar, profissional e social; enquanto a personalidade, por sua vez, refere-se ao conjunto de atributos psicológicos e morais do indivíduo. Embora sejam conceitos distintos, no caso concreto foram indevidamente valorados com base no mesmo elemento.

Logo, afasto a negativa da personalidade e mantenho a da conduta social.

Superado este ponto, tem-se que os
motivos do crime
foram arbitrados de forma negativa em razão do espírito de ganância do acusado, que comercializava entorpecentes para financiar a prática de outros crimes.

Com efeito, torna-se necessário o redimensionamento da pena, também, em relação a essa circunstância judicial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça
“[...] vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base"
(STJ, HC n. 492.788/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 16/3/2020.). Senão vejamos:

“[...] A valoração negativa da personalidade do agente, com fundamento em processos criminais em andamento, revela-se inidônea, em razão da Súmula 444 do STJ.
5.3. A desvaloração dos motivos do crime, ancorada no “espírito de ganância”, é igualmente inadequada, uma vez que tal fundamento é inerente ao tipo penal de tráfico de drogas.
5.4. A valoração desfavorável das consequências do crime, baseada em danos genéricos à sociedade, não encontra respaldo, pois os efeitos lesivos já são inerentes ao bem jurídico tutelado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: [...] 3. Na dosimetria da pena, a valoração negativa da culpabilidade, com base na quantidade e natureza da droga, deve observar o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, evitando bis in idem. 4.
Elementos genéricos, como “espírito de ganância” e “ofensa à coletividade”, não podem ser utilizados para agravar vetores como motivos ou consequências do crime
. [...]

(TJES, Apelação Criminal nº 0003657-19.2022.8.08.0021, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 18/03/2025) –
destaquei

Em relação às
c
ircunstâncias
do crime
, embora não tendo sido tema das razões, o Magistrado de primeiro grau assim avaliou tal circunstância judicial:
“não são favoráveis, já que o acusado foi preso em flagrante, no beco do ”
Buraco Quente”, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, tendo sido flagrado vendendo drogas a usuários naquele local, salientando que o acusado foi abordado junto com outros dois indivíduos, menores de idade, expondo muitas pessoas ao risco das drogas e gerando insegurança na população
.”

Diante do exposto, é notório que o juízo sentenciante valorou o fato de o delito ter sido praticado em local conhecido pelo intenso tráfico e na companhia de dois menores de idade. No entanto, o envolvimento de adolescentes já foi devidamente sopesado na terceira fase da dosimetria, com a aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Utilizar a mesma circunstância para elevar a pena-base configuraria, novamente,
bis in idem
. Acerca do tema, temos:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIA DO COMETIMENTO DO CRIME COM MENOR DE IDADE JÁ PONDERADA PARA INCIDIR A CAUSA DE AUMENTO. QUANTIDADE DE DROGA NÃO RELEVANTE (26 PEDRAS DE CRACK E 2 BUCHAS DE MACONHA). CONDUTA SOCIAL. DADOS CONCRETOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando à revisão da dosimetria da pena aplicada por tráfico de drogas. 2. A pena foi fixada em 9 anos de reclusão, com base na culpabilidade e conduta social do réu, além da quantidade e variedade das drogas apreendidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena foi adequada, considerando a quantidade de drogas apreendidas e a conduta social do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A quantidade de drogas apreendidas (26 pedras de crack e duas buchas de maconha) não justifica a exasperação da pena-base.
Ademais, é indevida a valoração da culpabilidade pela ação em companhia de menor, por configurar bis in idem com a causa de aumento.
5. A conduta social do réu, conhecido na região por ostentar arma de fogo e vender drogas na frente de crianças, foi corretamente valorada. 6. A pena-base foi reduzida para 5 anos e 10 meses de reclusão, com aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. Mantido o aumento de 1/6 pela causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(STJ; HC 873.947; Proc. 2023/0437083-3; ES; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/11/2024; DJE 09/12/2024) -
destaquei

_____________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO RECONHECIMENTO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela defesa do réu Rhaoni Matheus da Silva contra sentença que o condenou pela prática dos delitos de tráfico de drogas e corrupção de menores. II. Questão em discussão 2. A discussão cinge-se a dois pontos: (I) a suficiência de provas para a condenação pela prática de ambos os delitos; e (II) revisão da dosimetria, incluindo análise da pena-base, reconhecimento da confissão extrajudicial e aplicação do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. A materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais e, principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares em ambas as fases da persecução penal. A versão do réu, além de contraditória, não encontra respaldo no conjunto probatório. 4. O crime de corrupção de menores é formal, consumando-se com a prática da infração penal na companhia do menor, sendo irrelevante o fato de o adolescente já possuir envolvimento anterior com atos infracionais (Súmula nº 500/STJ).[...]
8. Quanto à corrupção de menores, na primeira fase, a valoração negativa da culpabilidade, com base na natureza hedionda do crime de tráfico, configura bis in idem, pois tal circunstância já é considerada na causa de aumento do art. 244-B, § 2º, do ECA.
A pena-base é reduzida para o mínimo legal. 9. Na segunda fase, restou mantida a agravante da reincidência e não há atenuantes a serem consideradas. 10. Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento do art. 244-B, § 2º, do ECA. lV. Dispositivo e tese 11. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena, mantendo-se todos os demais termos da sentença condenatória. Teses de julgamento: "1. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, são válidos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. " "2. O crime de corrupção de menores é formal, consumando-se com a prática da infração penal na companhia do menor, sendo irrelevante o fato de o adolescente já possuir envolvimento anterior com atos infracionais". [...]

(TJPE; ACr 0000747- 60.2024.8.17.4980; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Honório Gomes do Rego Filho; Julg. 03/09/2025) -
destaquei

Já o argumento de que o local era conhecido por intenso tráfico de drogas também não é suficiente para desvalorar as circunstâncias do crime, conforme julgado deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade restou comprovada pelo laudo químico e a autoria pela prova colhida na fase inquisitiva e ratificada na fase judicial. A região em que ocorreu a abordagem é conhecida por intenso tráfico de entorpecentes; a apreensão decorreu em razão de patrulhamento de rotina, tendo sido o apelante visualizado agachado mexendo em umas pedras onde foram localizados 10 (dez) buchas de maconha, 16 (dezesseis) papelotes de cocaína e 66 (sessenta e seis) pedras de crack. Diante de tais circunstâncias, não há dúvidas de que conduta praticada subsume-se ao tipo descrito no artigo 33, caput da Lei n. º 11.343/06. 2. Merece ser decotada a circunstância judicial relativa a culpabilidade, motivos do crime e consequências do crime, eis que agir com dolo, lucro fácil e disseminação de drogas na sociedade são inerentes ao tipo penal. 3. Os antecedentes, foram corretamente valorados, pois o apelante é reincidente específico. 4. O fato do apelante ser reincidente já fora valorado na primeira fase, configurando bis in idem a sua consideração para exasperar a pena em relação a personalidade. 5.
As circunstâncias do crime também deve ser decotada, pois ser o local conhecido pela intensa mercância ilícita não justificam a exasperação da pena.
6. Redimensionada a pena-base. 7. Recurso provido.

(
TJES; Apl 0004424-59.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 07/06/2017; DJES 19/06/2017
) - destaquei

Por fim, o juízo de origem também valorou de forma negativa as
consequências
delitivas na primeira fase dosimétrica, consubstanciando-se pelo fato de que
“efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade.”

Acerca da temática, tem-se que
“
A valoração desfavorável das consequências do crime, baseada em danos genéricos à sociedade, não encontra respaldo, pois os efeitos lesivos já são inerentes ao bem jurídico tutelado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006”

(TJES, Apelação Criminal nº 0003657-19.2022.8.08.0021, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 18/03/2025).

No mesmo sentido, “’
a ofensa à coletividade’ constitui elemento vago, genérico e inerente ao próprio tipo penal ofendido, não se mostrando argumento idôneo para fins de evidenciar maior risco de dano decorrente da conduta delituosa praticada, a ensejar a consideração desfavorável das consequências do delito.
” (STJ; HC 225.040; Proc. 2011/0272118-2; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21.06.2016). Por tais motivos, deve se proceder conjuntamente com a reforma da sentença neste aspecto.

II.II terceira fase dosimétrica

Na terceira fase, o juiz sentenciante reconheceu a causa de diminuição do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), mas aplicou uma redução em patamar que, em sua fundamentação, considerou a elevada quantidade, variedade e natureza lesiva dos entorpecentes apreendidos. A defesa, por sua vez, pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas são fatores que devem ser considerados pelo magistrado para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena. 3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir [...]
7. A jurisprudência do STJ permite que a natureza e quantidade da droga sejam consideradas na dosimetria da pena, tanto na primeira fase para exasperar a pena-base quanto na terceira fase para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem.
8. No caso, não houve bis in idem, pois as circunstâncias foram utilizadas de forma distinta: para Juliane, na modulação da fração de redução; e para Robson, na exasperação da pena-base. [...] Tese de julgamento:1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida.
2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem.
3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. [...]

(
STJ
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)-
destaque

_____________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A questão em discussão consiste em saber se a fração de 1/2 aplicada na diminuição da pena por tráfico privilegiado está correta, ou se deveria ser aplicada fração diversa, como pretende o recorrente. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada considerou que a quantidade de drogas apreendidas não exorbita excessivamente o ordinário para infrações de mesma natureza, sendo mais adequada a aplicação da fração máxima de 1/2.
4. A jurisprudência permite a modulação da fração de redução da minorante com base na quantidade e natureza das drogas, de modo razoável e proporcional.
5. Verificada a inexistência de flagrante ilegalidade, não há razão para reformar a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem justificar a modulação da fração de redução da minorante do tráfico privilegiado, de modo razoável e proporcional.
2. A aplicação da fração máxima de 1/2 é adequada quando a quantidade de drogas não exorbita excessivamente o ordinário para infrações de mesma natureza.

(STJ AgRg no HC n. 879.646/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)-
destaquei

No caso concreto, a apreensão de três tipos distintos de entorpecentes, incluindo crack – droga de altíssimo poder destrutivo e viciante – e cocaína, em quantidade expressiva (em embalagens prontas para a venda), evidencia uma maior gravidade da conduta e justifica a aplicação de uma fração de redução mais restrita que a máxima.

Desta forma, mantendo a coerência com a fundamentação do juízo sentenciante, entendo razoável e proporcional a aplicação da fração de redução de 1/5 (um quinto).

II.III cálculo dosimétrico

Nessa linha de intelecção, na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a negativação apenas do vetor da conduta social do réu e considerando o aumento da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima do tipo penal em voga,
fixo a pena-base em
0
6
(se
is
) anos e 0
3
(
três
)
meses de reclusão e
625
(se
iscentos e vinte e cinco
)
dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Adicionalmente, aplicando a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e utilizando a fração de 1/5 (um quinto), reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, considerando a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006 e utilizando a fração de 1/5 (um quinto), aumento a pena para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Logo, inexistindo quaisquer outras circunstâncias legais a serem consideradas em face do réu,
fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

III. Do Regime Prisional e da Substituição da Pena

Com o redimensionamento da pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime prisional deve ser readequado.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'b', e § 3º, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena e a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (conduta social), fixo o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena.

Por fim, quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, este resta prejudicado, uma vez que a pena final (superior a 4 anos) impede a concessão do benefício, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

IV. Do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

A defesa aduz, por fim, a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.

Conforme estabelece o art. 28-A do Código de Processo Penal, o ANPP é um instituto de natureza pré-processual, cuja propositura é uma faculdade do Ministério Público, não constituindo um direito subjetivo do réu.

Em outras palavras,

“O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal”
(AGRG no RESP n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado apenas na sentença condenatória não retroage para impor ao
Parquet
a obrigação de oferecer o acordo. No caso em tela, o Ministério Público não só ofereceu denúncia como se manifestou pelo desprovimento do apelo em suas contrarrazões, demonstrando inequivocamente a ausência de interesse na celebração do acordo, por entendê-lo insuficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ora,
“
Não há nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, quando o Ministério Público, de forma fundamentada, nega a propositura em sede de contrarrazões e em parecer.”
(TJMG; APCR 0013496-16.2023.8.13.0079; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 22/07/2025; DJEMG 22/07/2025)

Outrossim,
“Não compete ao poder judiciário impor ao ministério público a celebração de anpp, notadamente tendo sido a recusa justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e confirmada pelo órgão superior.”
(STF; HC-AgR 258.710; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 01/09/2025; DJE 26/09/2025)

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida, preliminarmente, a determinação de análise sobre a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas e a substituição integral da privativa de liberdade por restritivas de direitos1) Preliminar.
Conversão do julgamento para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Impertinência. No caso em análise, o Ministério Público já abordou a questão em sede de contrarrazões e apontou a insuficiência da medida.
[...]

(TJSP; ACr 1502459-43.2023.8.26.0567; Mairinque; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alcides Malossi Junior; Julg. 29/08/2025)
- destaquei

_____________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ANPP PREJUDICADO POR INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCERTEZA QUANTO À AUTORIA E AO DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3.
A celebração do acordo de não persecução penal (anpp) não constitui direito subjetivo do investigado, sendo faculdade do ministério público, condicionada à presença cumulativa de requisitos legais de natureza objetiva e subjetiva.
4. No caso em testilha, o acusado foi beneficiado com medida despenalizadora nos cinco anos anteriores (suspensão condicional do processo com extinção da punibilidade em 2021) e possui histórico de reiteração delitiva no âmbito da violência doméstica, impedimentos legais previstos no art. 28-a, § 2º, incisos II e III, do CPP. 5. [...] Recurso defensivo não conhecido, por perda superveniente do objeto. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1.
A ausência de proposta de anpp não configura nulidade quando presentes impedimentos legais e fundamentada recusa do ministério público em sede de contrarrazões.
2. Provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, são insuficientes para fundamentar condenação. 3. Diante da incerteza quanto à autoria e ao dolo, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

(TJGO; ACr 5497003- 98.2022.8.09.0002; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Wild Afonso Ogawa; DJEGO 17/06/2025)
- destaquei

_____________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO" (ARTIGO 33, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA COM RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTE ACERCA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. Não acolhimento.
Promotor de justiça que se pronunciou, em suas contrarrazões, pela impossibilidade de oferta do anpp, em razão da habitualidade delitiva do acusado (artigo 28-a, § 2º, inciso II, do CPP). Parecer da procuradoria geral de justiça no mesmo sentido, acrescentando que a natureza e a elevada quantidade do entorpecente apreendido. 250 unidades de lsd. Revelam a insuficiência do instituto negocial para reprovação e prevenção do delito
, conforme o enunciado nº 2, do grupo de pesquisa em políticas públicas sobre drogas do ministério público do Paraná. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR; ACr 0005701-78.2023.8.16.0174; União da Vitória; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcus Vinícius de Lacerda Costa; Julg. 07/06/2025; DJPR 09/06/2025)
- destaquei

Portanto, indefiro o pedido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva do réu de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa para
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)